Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016891-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WESLEY RANIERI SILVA SOARES - CPF: 688.916.281-15 (RECORRENTE), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAIS E MATERIAIS - TELEFONIA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Autora em ter contratado serviços da Recorrida, cabia a reclamada comprovar a regularidade da contratação, entretanto, não carreou aos autos documento capaz de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a contratação do aludido serviço.

2.
Telas sistêmicas e faturas não se prestam para comprovar a relação jurídica entre as partes e, tampouco, a origem do débito negativado.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral
in re ipsa
.

4.
O valor da indenização a título de dano moral deve atender os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

6.
Sentença reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, procedência do pedido contraposto e reconhecimento da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a empresa reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, sendo exercício regular de direito a inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

O Recorrente postula pela reforma da sentença para que seja declarado a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$146,92, datada em 23/06/2020, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, em razão dos transtornos que a inscrição indevida do seu nome lhe ocasionou.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de declaração de inexigibilidade do débito e danos morais pleiteados pelo Reclamante.

Diante da negativa de contratação dos serviços pelo Reclamante, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Verifica-se nos autos que a empresa reclamada alega que o Recorrente contratou e utilizou dos seus serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, entretanto, corroborando com suas alegações colacionou telas sistêmicas e faturas, os quais entendo serem conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito negativado.

Diante disso, entendo que o pedido para declarar a inexigibilidade do débito negativado e a indenização a título de dano moral, merece acolhimento.

Reconhecido o dever de indenizar, deve ser levado em consideração que o arbitramento da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em relação à fixação dos juros, posto que se trata de relação extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Por derradeiro, diante dos fundamentos acima expostos, ficam prejudicados o reconhecimento da litigância de má-fé e a procedência do pedido contraposto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$146,92; b) condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (26/08/2018), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); c) Afastar a condenação do Recorrente pelo pedido contraposto; e d) afastar a litigância de má-fé, além dos demais consectários decorrentes de tal condenação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021